Tribunal: TJMT
Processo: 1048748-94.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES - CPF: 613.804.071-68 (RECORRENTE), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (RECORRIDO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE SEGURO. INADIMPLEMENTO. DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restabelecimento de contrato de seguro de vida, que fora rescindido, de forma unilateral pela seguradora, sem notificação a segurada, julgada parcialmente procedente na origem. Em síntese, a autora informa que contratou um seguro de vida BB (Seguro Mulher), desde o ano de 2013 sendo debitado mensalmente em sua conta corrente o valor de R$ 355,37. Aduz que em 29/01/2021 identificou que o seguro havia sido cancelado, sem qualquer notificação ou solicitação e antes do término de vigência da apólice. Busca o restabelecimento do contrato, além de compensação por danos morais.

2.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que a rescisão tem fundamento na inadimplência da autora em relação aos pagamentos do mês de fevereiro e março de 2021, inexistindo qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida.

3.

No caso concreto é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Outrossim, é imperiosa a aplicação do princípio da boa-fé contratual, em atenção à norma do art. 765 do Código Civil.

4.

A controvérsia instaurada nos autos, diz respeito ao cancelamento do contrato de seguro, de forma unilateral, pelo requerido, ante a mora das parcelas referente ao prêmio, pelo segurado, sem que a parte requerida tenha procedido à notificação da contratante.

5.

O cancelamento do contrato de seguro sob o fundamento de inadimplência do pagamento do prêmio, não possibilita a suspensão e o cancelamento automático do contrato de seguro firmado entre as partes, uma vez que para isso é necessária a interpelação do devedor, com a notificação prévia para constituição da mora.

6.

Segundo a jurisprudência consolidada pela Segunda Sessão do egrégio STJ, o atraso no pagamento do prêmio mensal, ou, então, o seu não pagamento, não possibilita o cancelamento automático do contrato de seguro firmado entre as partes, uma vez que para isso é necessário a interpelação do devedor, com a notificação prévia para constituição da mora. Desse modo, o atraso no pagamento do prêmio somente pode ocasionar o cancelamento do contrato quando o segurado for notificado previamente.

7.

Na situação em evidência, a beneficiária não foi notificada, ônus que recaia ao demandado, a teor do art. 373, II, do CPC.

8.

O fato de o requerido ter deixado de cobrar as parcelas do prêmio da autora não tem o condão de rescindir seu contrato de seguro, até mesmo porque a mera alegação de mora sem que se tenha notificado a segurada não tem o condão de constituir em mora a devedor.

9.

Dessa feita, considerando que no caso dos autos não houve a prévia notificação da segurada, o alegado atraso ou inexistência de pagamento não pode ser causa do cancelamento da avença (cancelamento da apólice ou suspensão do contrato), mormente porque a cláusula que prevê a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro,
sem a prévia notificação do segurado
, é nula, de pleno direito, uma vez que afronta o disposto no inciso XI, do artigo 51 do CDC,

10.

Correta a sentença que determinou o que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, restabeleça o contrato BB Vida Mulher, proposta 201788942, certificado 1209335, apólice 13268.

11.

O descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral, não enseja suficiência probante para condenação em danos morais, uma vez que tal fato apenas gravitou na órbita do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023